Tribunal: TJSP
Processo: 1001155-40.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos à execução - Interposição de recurso de apelação contra a sentença que rejeitou liminarmente os embargos opostos à execução – Hipótese em que as razões do recurso não atacam especificamente os fundamentos do julgado proferido – Razões dissociadas da decisão recorrida – Equiparação a recurso sem motivação – Recurso não conhecido.